Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. INDÍCIO MÍNIMO DE PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I –Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação dos recorridos a emitir as faturas nos valores de R$ 130,15, considerando o pagamento de R$ 114,91, seja devolvido em dobro o valor indevido além de abster de efetuar cobranças indevidas e indenização por danos morais em razão de parcelamento não realizado da forma acertada. A sentença concluiu que não há comprovação do parcelamento do valor alegado. Em suas razões (ID 53639013), alega a necessidade de inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo e presente a hipossuficiência técnica da recorrente. Sustenta que firmou com a requerida um acordo extrajudicial em relação ao cartão e se obrigou a pagar o valor de R$ 344,74, dividido em 3 prestações de R$ 130,15, com vencimento da primeira parcela dia 2/6/2023. Aduz que, conforme orientação da atendente, foi até o estabelecimento e solicitou que fosse desconsiderada a fatura, entretanto o preposto não o fez e se limitou a dividir a fatura em 3 parcelas de R$ 114,91. Alega que a ré tem feito várias ligações sob alegação de que o acordo foi descumprido. Diz que pagou a primeira parcela em 2/6/2023. Argumenta que a ré desconsiderou o acordo e exige o pagamento de R$ 582,44 e que a recorrente não deu causa a o inadimplemento. Requer, ao final, a condenação das recorridas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral e seja determinado o parcelamento na forma acertada a descontar os valores já pagos.
II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54006632). Contrarrazões apresentadas por FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A (ID 53639023). Ausente contrarrazões da recorrida CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
III – Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
IV – O cerne da questão é aferir se ocorreu parcelamento de forma diversa daquela alegada pela recorrente, se há cobrança é indevida e, por fim, se resta presente dano moral indenizável.
V – Na hipótese, a autora sustenta ter realizado um acordo de parcelamento de uma fatura de cartão de crédito no valor de R$ 344,74 em três prestações de 130,15. Foi-lhe informado que deveria cancelar a fatura ora negociada, todavia o funcionário da recorrida- administradora do cartão – se limitou a realizar o parcelamento da fatura em três parcelas de R$ 114,91. Assim, tem recebido diversas ligações, cobranças por parte da administradora do cartão pelo inadimplemento do acordo inicial.
VI – A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
VII – Verifica-se no caso que a recorrente não trouxe indícios de provas que comprovem a existência do acordo de parcelamento em que alega a cobrança por parte da recorrida administradora do cartão de crédito. O único documento vinculado ao cartão de crédito (ID 53638047) não é possível concluir se houve quaisquer propostas de parcelamento no valor alegado de R$ 130,15. Além do que não restou comprovado que houve pagamento das faturas alegadas na inicial. Outrossim, não restou comprovado que existe de fato a cobrança por parte dos recorridos, seja por prints de ligações direcionadas à recorrente; mensagens ou quaisquer outros meios. Destarte, não havendo indícios mínimos de prova da alegação por parte da autora/consumidora, ora recorrente, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
VIII – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IX – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.